Tribunal: TJDFT
Processo: 0737581-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737581-65.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AUDIÇÃO APARELHOS AUDITIVOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA SÓCIO-ADMINISTRADOR. EMPRESA EXTINTA REGULARMENTE ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador da empresa executada. A decisão de origem baseou-se na ausência de indícios de dissolução irregular, uma vez que a baixa da empresa ocorreu regularmente antes do ajuizamento da demanda, conforme verificado em ficha cadastral da Junta Comercial. O agravante sustenta que a extinção da empresa sem observância do procedimento legal de liquidação justifica o redirecionamento com fundamento nos arts. 134, VII, e 135, III, do CTN, na jurisprudência do STJ e na Súmula 435. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-administrador da empresa quando esta foi extinta regularmente antes do ajuizamento da demanda, sem comprovação de dissolução irregular ou de prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção regular da empresa, anterior ao ajuizamento da execução fiscal, afasta a presunção de dissolução irregular, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte. 4. O simples inadimplemento da obrigação tributária ou a situação cadastral “inapta” da empresa perante a Receita Federal não autorizam, por si só, o redirecionamento da execução ao sócio, nos termos da Súmula 430 do STJ. 5. A responsabilidade pessoal do sócio depende da demonstração de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, conforme o art. 135, III, do CTN. 6. O redirecionamento da execução fiscal pressupõe a instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, sendo incabível sua decretação de forma automática. 7. Inexistindo prova de conduta irregular do sócio ou de dissolução irregular da empresa, mantém-se incólume a decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador exige a comprovação de dissolução irregular ou de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto. 2. A extinção regular da empresa antes do ajuizamento da execução fiscal não autoriza, por si só, o redirecionamento. 3. O simples inadimplemento da obrigação tributária não configura causa suficiente para responsabilização do sócio, nos termos da Súmula 430 do STJ. 4. A responsabilização do sócio depende de prévio procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 134, VII, 135, III; Código Civil, arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 430 e 435; STJ, REsp 1.371.128/RS (Tema 630); TJDFT, Acórdãos nos 1648526, 1717013, 1715108, 1879387, 1706929 e 1643767. O recorrente aponta violação aos artigos 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, 1.033 a 1.038, 1.102 a 1.112, todos do Código Civil, afirmando que a dissolução irregular da empresa legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador da época do ato ilícito, não se exigindo, para tanto, a prévia apuração em processo administrativo fiscal. Argumenta, ainda, que o mero distrato não importa em extinção regular. Aduz ofensa ao enunciado 435 da Súmula do STJ e ao Tema repetitivo 630 do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-R2D